Tribunal: CARF
Processo: 10935.736118/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.736118/2019-09
ACÓRDÃO
2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.NÃO OCORRÊNCIA
A exação que preenche os requisitos legais de validade e permite o amplo
exercício de defesa não incorre em causa de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.PRODUÇÃO
RURAL.RETORNO
PARA
COOPERATIVA
SEM
REPASSE.NECESSÁRIA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Não compõe a base de cálculo da receita bruta a entrega ou o retorno de
produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse a
título de fixação de preço na forma da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/01/2020, fls. 1.967/1.968, a C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL foi
notificada da constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições incidentes sobre
a comercialização do produto rural de pessoa física, conforme auto de infração de fls. 02/23 e
também aquelas devidas ao Senar (Terceiros), auto de infração de fls. 24/36; (sub-rogação – art.
30, IV da Lei no 8.212, de 1991) referentes às competências de 01/2015 a 12/2017, com aplicação
de multa ofício e juros de mora, totalizando R$ 104.992.494,34.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 39/52, circunstanciando os fatos,
fundamentos de direito, o cálculo do montante devido e os sujeitos passivos das obrigações,
sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0910300.2019.00131-0, iniciado em 07/06/2019, fls. 53/56, cujo encerramento se deu em
22/01/2020, fls. 1.967/1.968. Constam dos autos termos, exigências da autoridade e respectivas
respostas; cópia do estatuto e atas de assembleias realizadas no período; planilha de notas fiscais
de entrada e outros documentos, conforme fls. 53/1.974.
Em apertada síntese, a exação decorre de omissão de retenção, declaração e
recolhimento de contribuições incidentes sobre parte da produção rural entregue pelo cooperado
e relativa às notas fiscais emitidas no CFOP 1451 (retorno de animal do estabelecimento
produtor), fls. 47:
(Refisc)
3.32. Dito de outra forma: a autuada deixou de efetuar a retenção, de declarar
em GFIPs e de recolher as "contribuições" incidentes sobre parte da produção
rural entregue pelo produtor rural cooperado nas operações de "integração
vertical" da Lei 13.288/2016, ou seja, deixou de tributar as notas fiscais emitidas
no "CFOP 1451 -retorno de animal do estabelecimento produtor", por não
considerar tal parcela como receita bruta da produção do cooperado pessoa
física, em desacordo com a Solução de Consulta COSIT n° 11/2017.
II.
DEFESA
A contribuinte impugnou a totalidade do crédito constituído, representada por
advogado, instrumento a fls. 2.035/2.037, conforme peça de defesa a fls. 1.979/2.034, com suas
teses jurídicas, juntando cópia de documentos a fls. 2.038/2.160.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA) –
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-49.850, de 14/04/2020, fls.
2.163/2.172, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
3
(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES
RURAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A entrega de insumos ao cooperado e o recebimento, pela cooperativa, de toda
produção rural do cooperado são consideradas relações jurídicas de natureza
institucional da cooperativa, de modo que não cabe a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria ou integração rural, para efeito de afastar a
incidência da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural quanto à parte que caberia à cooperativa como fornecedora de insumos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6° do art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A contribuinte foi regularmente notificada em 02/07/2020, conforme fls.
2.177/2.185.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/07/2020, fls. 2.187, a recorrente interpôs recurso voluntário com vasta
doutrina e jurisprudência, representada por advogado, instrumento a fls. 2.244/2.246, conforme
peça juntada a fls. 2.189/2.243, com as seguintes alegações e pedidos:
 Preliminares
i.
Violação da segurança e alteração de critério jurídico
A recorrente entende que a autoridade, ao excluir o regime de integração nas
cooperativas seguindo a Solução de Consulta COSIT no 11/2017, acabou por tratar de modo mais
gravoso o ato cooperativo em relação às demais operações e negócios, fazendo com que os
produtores abandonem o sistema cooperativista, com violação à Constituição Federal, aos arts.
110 e 146 do Código Tributário Nacional - CTN e à Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro – LINDB, art. 23 desta:
(Recurso Voluntário)
Se a fiscalização sempre reconheceu como correta a apuração da contribuição no
regime de integração em cooperativas, adotando esse critério jurídico, como
menciona o artigo 146, do Código Tributário Nacional, por anos e sem
discordância, não pode, agora, alterar radicalmente seu posicionamento, como
fez na Solução de Consulta COSIT n° 11/2017, que comete uma série de
impropriedades, a seguir apresentadas.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
4
(...)
O fato da relação entre cooperativa, com é o caso da recorrente, e cooperado
constituir ato cooperativo, não afasta a possibilidade de utilização do regime de
integração, pois não se excluem, nem são incompatíveis. O entendimento da
fiscalização acaba por criar distinção indevida e que viola a isonomia, ao
estabelecer que o regime de parceria rural não pode ser utilizado por
cooperativas, simplesmente pelo fato de ser cooperativa, o que não se pode
admitir, pois estabelece diferenciação não prevista. (grifo do autor)
(...)
Ao negar a aplicabilidade de tais conceitos na relação havida entre a recorrente,
que é cooperativa, e seus cooperados, a fiscalização, que adotou a Solução de
Consulta COSIT n° 11/2017. ACABA POR CRIAR UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
DOS CONCEITOS DE "PARCERIA RURAL" E "PARCERIA DE PRODUÇÃO RURAL
INTEGRADA" PARA IMPEDIR SUA APLICAÇÃO NO COOPERATIVISMO O QUE
REPITA-SE NEM MESMO NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA ESTABELECEM.
Assim, não se pode admitir tal restrição pela fiscalização, pois a Solução de
Consulta COSIT n° 11/2017 viola a isonomia tributária prevista no artigo 150,
inciso II da Constituição, vez que submete, indevidamente, as cooperativas a
tratamento mais oneroso do que o aplicável ao regime de integração em outras
sociedades, além de modificar a definição de parceria rural, para afastar o
sistema das cooperativas, violando o artigo 110, do Código Tributário Nacional,
que veda a alteração de conceitos do direito privado. (grifo do autor)
A violação ao princípio da isonomia tributária desencadeia, ainda, desrespeito à
norma constitucional que determina que "o Lei apoiará e estimulará o
cooperativismo", nos termos dos artigos 174, § 2o e 187, inciso VI, da
Constituição. (grifo do autor)
A previsão do artigo 146, inciso III, alínea c, da Constituição, estabelece que o ato
cooperativo deve receber adequado tratamento tributário, sendo indene de
dúvidas que, senão totalmente Livre de qualquer tributação deve, ao menos, ser
igual ao regime aplicado para as demais sociedades não cooperativas.
Ocorre que, as consequências decorrentes da Solução de Consulta COSIT n°
11/2017, com a Lavratura dos autos de infração mantidos que exigem o
FUNRURAL e o SENAR sobre a totalidade da devolução dos animais, contrariam
totalmente o texto constitucional, vez que a tributação incidente sobre o total
da produção rural entregue pelos cooperados para a cooperativa recorrente É
MUITO SUPERIOR Á TRIBUTAÇÃO EXPERIMENTADA NAS RELAÇÕES HAVIDAS
ENTRE OUTROS INTEGRADOS E INTEGRADORAS, cuja incidência recai apenas
sobre a parte que contratualmente cabe ao parceiro, e não sobre o total. (grifo
do autor)

Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
5

 Mérito
i.
Interpretação equivocada da Solução de Consulta COSIT no 11/2017
Entende a recorrente que a entrega, pura e simples, da produção rural pelo
cooperado para a cooperativa é estatutária e não representa ato de comércio, não se tratando,
portanto, de comercialização:
(Recurso Voluntário)
Portanto, a cooperativa existe em função dos seus cooperados, pois é o
instrumento que os auxilia a atingir uma finalidade, que é, repita-se, a de
promover os interesses socioeconómicos de seus associados.
Esta relação associativa, entre cooperativa e cooperado, verifica-se por meio dos
denominados atos cooperativos, que são realizados "internamente", visando a
posterior comercialização da produção rural entregue, revertendo em benefício
ao associado, neste caso, de cunho econômico.
Referida relação (cooperativa x cooperado) é estatutária e não representa ato
de comércio, de modo que a entrega, pura e simples, da produção rural pelo
cooperado para a cooperativa, NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO. (grifo do
autor)
Assim, as notas fiscais eventualmente emitidas nesse tipo de operação ("atos
cooperativos"), tem o condão de permitir os controles fiscais e contábeis,
albergar o transporte e justificar a existência de produtos de propriedade de
terceiros nas dependências da cooperativa. Mas não caracteriza
"comercialização" da produção, diante da inexistência de pagamento, A simples
devolução de produção para a cooperativa, implica na inexistência de
"comercialização". (grifo do autor)
Com efeito, isso Leva a concluir, de forma imediata, que a devolução efetuada
pelo cooperado/integrado para a cooperativa/integradora, não havendo, em
princípio, conteúdo econômico que possa denotar a venda/comercialização da
produção. NÃO CARACTERIZA RECEITA DECORRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
QUE É BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS PELOS AUTOS DE
INFRAÇÃO MANTIDOS. (grifo do autor)
Tal conclusão é reforçada pela emissão de nota fiscal de devolução da produção,
deixando evidente que, até este momento, não houve a transferência da
titularidade da produção.
(...)
Assim, caso ocorra apenas devolução de produção, NÃO TERÁ OCORRIDO
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL E NÃO HAVERÁ RECEITA ORIGINÁRIA
DESTA OPERAÇÃO. Ou seja, a mera DEVOLUÇÃO SEM VINCULAÇÃO COM A
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
6
COMPRA DA PRODUÇÃO, não enseja a incidência das contribuições, POIS NÃO HÁ
RECEITA!!!
Para efeitos de tributação, os valores pagos pela comercialização é que irão
determinar a incidência, com a emissão da nota fiscal de compra pelo adquirente
(recorrente). Assim, somente quando ocorrer a efetiva "comercialização" dos
animais, é que deverá ser emitida a correspondente nota fiscal de compra pela
cooperativa recorrente, e não pela mera devolução da produção.
A recorrente afirma que a Lei no 13.288, de 2016 não excluiu o regime de
integração nas cooperativas, somente firmando tratar de ato cooperativo:
(Recurso Voluntário)
Ao contrário do entendimento da Solução de Consulta COSIT n° 11/2017 adotado
pelo Acórdão recorrido, a Lei n° 13.288/2016 NÃO EXCLUIU O REGIME DE
INTEGRAÇÃO NAS COOPERATIVAS mas apenas firmou que se trata de ato
cooperativo, não havendo nenhum incompatibilidade nisso, conforme explicam
Oscar Antonio Trombeta e Paoline Schmatz Schultz Lopes: (...)
ii.
Integração vertical como atividade inerente às cooperativas
Aduz que a atividade de integração é inerente às cooperativas de produção rural,
aplicando-se a estas aqueles contratos disciplinados pela Lei no 13.288, de 2016, quanto à
integração vertical. Deste modo entende que há operação de compra e venda sobre a parcela do
produtor integrado, excluída a parte devolvida por não se tratar de transação mercantil, já que
inexistiu alteração da titularidade:
(Recurso Voluntário)
Apenas sobre esta parcela do produtor integrado é que há operação de compra e
venda, mas não da parte devolvida para a recorrente, que não é transação
mercantil e nem representa alteração de titularidade, sobre o que não incidem
tributos.
Somente quando a recorrente adquire a parcela do cooperado, é que vai haver a
incidência do FUNRURAL e SENAR, mas não sobre a parte que já era de sua
titularidade, ao contrário do afirmado pelo Acórdão recorrido.
Ou seja, não há incidência do FUNRURAL e SENAR sobre a totalidade da
devolução, pois não houve receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, vez que há parcela da própria cooperativa que foi devolvida,
caracterizando ato cooperativo típico.
Desta forma, NÃO OCORRE A REALIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA das
contribuições, considerando que NÃO HOUVE COMERCIALIZAÇÃO. mas, sim, ato
cooperativo, que tem "adequado tratamento" tributário.
(...)
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
7
E, considerando que no regime de integração vertical não há comercialização da
parcela de titularidade da própria cooperativa, não é realizada a hipótese de
incidência do FUNRURAL e do SENAR, que incide apenas sobre a produção do
cooperado. De consequência, não há responsabilidade por sub rogação,
iii.
Não incidência do FUNRURAL e SENAR
A cooperativa ressalta que a não comercialização da parte devolvida da produção,
aliada à ausência de receita exige a não incidência das contribuições lançadas:
(Recurso Voluntário)
Para a incidência da contribuição, é necessário que ocorram,
concomitantemente, (1) produção, (2) comercialização e (3) obtenção de receita
proveniente disso, sem o que, não há a obrigação de recolher FUNRURAL, nem
SENAR.
No caso do regime de integração vertical, ao contrário do que entendeu o
Acórdão recorrido, não ocorre a comercialização da totalidade da produção e, de
consequência, não há obtenção de receita pelo produtor sobre o toda a
operação, com a devolução da parcela que não lhe pertence, pois é de
titularidade de cooperativa, conforme artigo 168, da Instrução Normativa RFB n°
971/2009,
Acrescenta também a inexistência de transferência de titularidade, já que a
cooperativa somente remete os insumos e recebe de volta sua própria produção:
(Recurso Voluntário)
Porém, NÃO HÁ REFERIDA "TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE", POIS A
COOPERATIVA APENAS REMETE OS INSUMOS E RECEBE DE VOLTA SUA PRÓPRIA
PRODUÇÃO. Como já exposto, no regime de integração vertical, a integradora, no
caso, a recorrente, remete os insumos de produção ao cooperado integrado,
sendo os animais, ração, medicamentos e outros, tudo isso nos termos dos
contratos apresentados para a fiscalização. Porém, essa remessa É REALIZADA
PELO VALOR CONTÁBIL (CUSTO), O QUE AFASTA QUALQUER TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE DOS INSUMOS E TRIBUTAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO.
(...)
iv.
Exclusão da remessa de insumos e retorno de animal da composição da base
de cálculo do tributo
Entende que o FUNRURAL e o SENAR somente incidem sobre a RECEITA da
produção rural do cooperado integrado, com a exclusão do retorno da parcela do resultado da
produção do integrado que pertence à recorrente, enquanto cooperativa integradora, permitida
a integração vertical no caso:
Neste particular, quando a recorrente remete os insumos pelo valor contábil,
utiliza o CFOP 5451 - REMESSA DE ANIMAL E DE INSUMO PARA
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
8
ESTABELECIMENTO PRODUTOR. Por sua vez, na devolução, é utilizado o CFOP
1451 - RETORNO DE ANIMAL DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. (grifo do autor)
 Pedidos
Requereu ao fim a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o provimento
do recurso voluntário interposto, juntando cópia de documentos a fls. 2.244/2.270.

V.
MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA RECORRENTE
Em 17/09/2020, fls. 2.296, a recorrente apresentou manifestação juntada a fls.
2.297/2.299, informando que a Lei no 13.986, de 2020 afastou expressamente a exigência imposta
pelo fisco, devendo ser desconstituído o lançamento.
VI.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em despacho fundamentado, fls. 2.303/2.305, o julgamento foi convertido em
diligência para que a autoridade informasse, peremptoriamente e à luz de novo regramento de
caráter interpretativo estabelecido com a introdução dos §§§14, 15 e 16 do art. 25 da Lei no 8.212,
de 1991, incluídos pela Lei no 13.986, de 2020, se nas operações que foram objeto do lançamento
houve ou não alguma forma de repasse pela cooperativa aos cooperados a título de fixação de
preço.
O questionamento feito pelo julgador se baseia na taxativa determinação legal para
excluir da base de cálculo das contribuições devidas pelo produtor rural cooperado a entrega ou
o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse a título de
fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em
pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
Em resposta o auditor responsável pelo lançamento informou, conforme fls.
2.307/2.308, a inexistência de pagamentos aos cooperados “produtores rurais”, não havendo
repasse da cooperativa a estes:
(Informação Fiscal – fls. 2.307-2.308)
3.2. Ao analisar o dossiê do procedimento fiscal, revendo os registros contábeis
examinados no período de janeiro de 2015 até dezembro de 2017, relativamente
ao crédito lançado no PAF 10935-736118/2019-09, constatei não ter havido
pagamentos aos cooperados "produtores rurais' relativamente às operações que
registraram o "retorno de animal do estabelecimento produtor", objeto das notas
fiscais Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 1451.
3.3. Dessa forma, em relação ao chamado "retorno da produção", que
corresponde a parte que cabe à C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, "na
parceria de produção integrada", não houve repasse da Cooperativa aos
cooperados a título de fixação de preço.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
9
Oportunizada a manifestação do contribuinte, fls. 2.314/2.316, este reiterou seus
argumentos de defesa, especialmente quanto aos novos dispositivos legais introduzidos que
excluíram taxativamente a base de cálculo utilizada na exação, devendo a noma posterior ser
aplicada retroativamente, nos termos em que rege o art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN.
VII.
SEM CONTRARRAZÕES
Não houve contrarrazões, fls. 2.294, é o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar suscitada.
II.
PRELIMINAR
A recorrente entende que a exação, ao excluir o regime de integração nas
cooperativas seguindo a Solução de Consulta COSIT no 11/2017, acabou por tratar de modo mais
gravoso o ato cooperativo em relação às demais operações e negócios, fazendo com que os
produtores abandonem o sistema cooperativista, com violação à Constituição Federal, aos arts.
110 e 146 do Código Tributário Nacional - CTN e à Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro – LINDB, art. 23 desta.
A autoridade tributária tão somente cumpriu seu poder-dever, ato plenamente
vinculado nos termos em que rege o art. 142 do CTN, inclusive sob pena de responsabilidade
funcional do agente. Dentro deste contexto, considerando que houve correta observância
daqueles requisitos legais de validade descritos no art. 10 da Decreto no 70.235, de 1.972 e, por
outro lado, inexiste, in casu, causa de nulidade nos termos em que rege o art. 59 de referido
decreto, pois salta aos olhos o amplo exercício de defesa realizado, de modo aguerrido, com clara
demonstração de total conhecimento dos fatos imputados, portanto e por tudo não há razão no
argumento.
III.
MÉRITO
Em síntese, o recorrente alega: (i) equívoco na interpretação dada pela Solução de
Consulta no 11/2017; (ii) que a integração vertical é inerente às cooperativas; (iii) não incidência
do FUNRURAL e SENAR sobre os levantamentos; (iv) necessária exclusão da remessa de insumos e
retorno de animal da composição da base de cálculo.
Entende a peça recursal: que a entrega, pura e simples, da produção rural pelo
cooperado para a cooperativa é estatutária e não representa ato de comércio; afirma que a Lei no
13.288, de 2016 não excluiu o regime de integração nas cooperativas, somente firmando tratar de
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
10
ato cooperativo; aduz que a atividade de integração é inerente às cooperativas de produção rural,
aplicando-se a estas aqueles contratos disciplinados por referida lei quanto à integração vertical.
A mudança ocorrida na legislação que rege a matéria e de caráter interpretativo,
em especial a introdução dos §§§14, 15 e 16 do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, incluídos pela Lei
no 13.986, de 2020, exclui taxativamente da base de cálculo das contribuições devidas pelo
produtor rural cooperado a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações
em que não ocorra repasse a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno
caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente
valor, preço ou complemento de preço:

(Lei 8.212, de 1991)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
(...)
§ 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o
valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja
associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o art. 79 da
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos,
creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou
complemento de preço. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o
retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra
repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero
retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou
ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. (Incluído
pela Lei no 13.986, de 2020) (grifo do autor)
§ 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos §§ 3o, 14 e 15 deste artigo o caráter
interpretativo de que trata o art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional). (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020) (grifo do
autor)
De outro lado, a ratio essendi do lançamento é a ausência de retenção, declaração e
recolhimento dos tributos incidentes sobre aquela parcela relativa ao retorno de animais (CFOP
1451), orientado pela interpretação dada na Solução de Consulta COSIT no 11/2017.
Convertido o julgamento em diligência para que a autoridade informasse,
peremptoriamente, se nas operações que foram objeto do lançamento houve ou não alguma
forma de repasse pela cooperativa aos cooperados a título de fixação de preço, o auditor
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
11
responsável informou a inexistência de pagamentos aos produtores rurais, não havendo repasse
da cooperativa a estes.
Deste modo entendo solucionada a lide, pois o próprio legislador aclarou o direito
em análise, deixando patente o dever de excluir da base de cálculo a entrega ou o retorno de
produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse a título de fixação de
preço, é exatamente este o caso dos autos.
Em recente julgado de caso similar, este Conselho apreciou a matéria em decisão
unânime1, cuja ementa e excertos do voto condutor abaixo transcrevo:

(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES
RURAIS.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL.
POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.986/2020.
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de
produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela
cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar
permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente
valor, preço ou complemento de preço.
(Voto condutor)
Ou seja, em decorrência da modificação legislativa a respeito da questão objeto
dos presentes autos - com caráter interpretativo, repita-se - a interpretação
dada à questão pela SC COSIT n° 11/2017 sofreu limitações, tornando
obrigatório que a autoridade fiscal verifique ocorrência ou não de repasse pela
Recorrente aos cooperados a título de fixação de preço. Com efeito, na
Informação Fiscal de fls.1535/1536, unidade de origem afirmou que, no caso
concreto, não houve repasse aos cooperados a título de fixação de preço. (grifo
do autor)
Diante desta informação e de todo o exposto, considerando o caráter
expressamente interpretativo das alterações promovidas pela Lei n° 13.983/2020
no art. 25 da Lei n° 8.212/91, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Portanto, tratando-se as modificações legislativas aqui examinadas de norma
expressamente interpretativa, aplico o disposto no art. 106, I do CTN, o que fulmina, in casu, o
crédito tributário ante à exclusão de sua respectiva base de cálculo.
IV.
CONCLUSÃO

1 Acórdão no 2401-011.807, sessão plenária de 04/06/2024 – 2a SESSÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.086 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.736118/2019-09
12
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2333
DF CARF MF
Original